Tribunal: TJSP
Processo: 0005851-55.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Manutenção – Necessidade – Ausência de preenchimento do requisito subjetivo – Exame criminológico que apresenta aspectos desfavoráveis – AGRAVO NÃO PROVIDO.